Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DESACORDO AO PLANO CONTRATADO. CABÍVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESSALVADA A COBRANÇA PELO USO PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS NO MÊS DE FECHAMENTO DA FATURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança indevida), escudados por documentos que possibilitam a formação do convencimento do magistrado.
III. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a recorrente, inclusive, admite a realização de cobranças em valor superior ao ofertado.
IV. Portanto, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único).
V. Lado outro, é de se dar parcial provimento ao recurso, para decotar da condenação o valor pago a maior no mês de dezembro/2019 (quantia de R$ 137,76), uma vez que em áudio anexado pelo requerente, o atendente informa que as alterações se dariam a partir de janeiro/2020, e que em dezembro/2019 seria cobrado um valor proporcional à alteração do plano, o que efetivamente se constata da análise da fatura acostada aos autos (Id. 16564368 – p.1/4).
VI. Por fim, a fixação do prazo para cumprimento da obrigação consiste em matéria afeta ao cumprimento de sentença
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para excluir a restituição de R$ 275,52 (dobra do valor pago a maior no mês de dezembro/2019 - R$ 137,76). Reduzida a restituição de R$ R$ 962,10, para a quantia de R$ 686,58 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei no 9099/95, Art. 55).